Tribunal: CARF
Processo: 10120.723267/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723267/2014-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.300 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CONCEPTU SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/10/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da
Silva Risso (suplente convocado), que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2202-004.076, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, em 08 de agosto de
2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 3.207:
MULTA QUALIFICADA. MULTA AGRAVADA. EVIDÊNCIAS DE SONEGAÇÃO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723267/2014-70
Fl. 3464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723267/2014-70

Correta a aplicação da multa qualificada e agravada, quando há evidências inequívocas
da figura da sonegação e o contribuinte se nega, injustificadamente, a apresentar livros e
documentos contábeis/fiscais.

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 3.257 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 3.355 e seguintes, para rediscutir a multa de ofício agravada.
Em seu recurso, aduz a Recorrente, em síntese, que:
a) todas as bases de cálculo das contribuições e respectivos acréscimos legais
correspondentes dos autos de infração se basearam unicamente em informações
prestadas à receita federal pelo próprio sujeito passivo, ora recorrente, voluntariamente
antes do início do procedimento (DIRF, RAIS e GFIP) e/ou em atendimento às
intimações durante a auditoria fiscal (Manad e GFIP);
b) a recorrente, realmente, não apresentou a contabilidade porque lhe era impossível
fazê-lo, uma vez que não a possuía, pois se trata de uma pequena sociedade empresária
destituída de escrituração contábil;
c) a melhor interpretação dos dispositivos legais que versam sobre o agravamento das
multas de ofício, e que está em linha com os acórdãos citados, é no sentido de que seu
cabimento se restringe às situações nas quais os esclarecimentos são imprescindíveis à
convicção fiscal e o sujeito passivo se nega a colaborar com a autoridade fiscal, o que
não foi o caso;
d) não podem prosperar as multas aplicadas no tocante ao agravamento.

Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, fls. 3.426
e seguintes:
a) a decisão recorrida considerou pertinente o agravamento da multa, pautada na
constatação de grave conduta do contribuinte que deixou de apresentar documentos e
esclarecimento à autoridade fiscal;
b) é cediço que a norma ao determinar o agravamento não exige demonstração de
prejuízo para a imposição do percentual ali discriminado;
c) resta evidente que a norma pretende punir o contribuinte que não colabora com o
Fisco, consubstanciando materialização do princípio da igualdade;
d) o auditor fiscal no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal descreveu
detalhadamente todo o procedimento que culminou com o agravamento da multa,
indicando todas as solicitações realizadas e as intimações efetuadas pelo Fisco;
e) não ficou comprovado no feito motivo de força maior que impedisse o contribuinte
de atendar as intimações fiscais tempestivamente;
f) o agravamento da multa, devendo prevalecer o entendimento exarado no acórdão
recorrido, uma vez que se mostra correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal,
razão pela qual o lançamento deve ser mantido.
Faz-se importante mencionar que foi interposto Recurso Especial também pelo
responsável solidário, Rodrigo Bernadelli Santos, mas não foi admitido, como se observa das fls.
3.365 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Fl. 3465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723267/2014-70

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Consoante narrado, observa-se que a matéria admitida para rediscussão foi
unicamente à relativa ao agravamento da multa aplicada, com base no art. 44, § 1o e 2o da Lei
8.212/91, art. 30 e 35-A da Lei 8.212/91.
Acerca do descumprimento da obrigação acessória em comento, assim dispôs o
relato fiscal:
DA AÇÃO FISCAL E DOCUMENTOS ANALISADOS
7. Foram emitidos nesta ação fiscal Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e os
Termos de Intimação – TIF a seguir listados, com a finalidade de constatar e notificar a
empresa a apresentar documentos e esclarecimentos necessários no andamento desta
ação fiscal.
Documento Data de emissão Data de recebimento pelo contribuinte ou procurador
Código do aviso de recebimento
TIPF 18/12/2013 24/12/2013 SA 869560315 BR
TIF 01 05/02/2014 10/02/2014 SF 431805256 BR
TIF 02 28/02/2014 10/03/2014 SF 345734486 BR
TIF 03 27/03/2014 31/03/2014 SF 345735844 BR
TIF 04 31/03/2014 03/04/2014 SF 345736031 BR
TIF 05 14/04/2014 22/04/2014 JG 915166142 BR
8. A empresa apresentou à fiscalização apenas parte dos documentos e
esclarecimentos notificados. A empresa não apresentou dados contábeis, nem em
papel, nem em arquivo digital. A empresa apresentou documentos sobre seus
trabalhadores, folhas de pagamentos com seus empregados de 08/2010 a 13/2013,
folhas em arquivos digitais com alguns erros ou omissões, recibos 9d98c0fb-
4d3d5de5-a41e7b02-398f82ed, 5255d939-bcd946ab-729306df-86bc0bf8, 44c9f88b-
38ce714a-80e7eca2-63f0f52f de 19.02.2014, como também, recibo dc637952-
e471ef73-3d87ceba-a839fff2 de 07.04.2014. Foram juntados aos processos
administrativos os documentos e dados utilizados nos levantamentos dos débitos,
dentre os quais destacamos os recibos assinados com apropriação indébita,
quantitativo de GFIP por competência, exemplos de GFIP alteradas inclusive após
notificação fiscal, esclarecimentos prestados pela empresa, Termos de Notificação
Fiscal, listagens de débitos com nomes dos segurados, seus Salários de
Contribuição e a contribuição devida por cada segurado.
9. Constatou-se que, desde período coberto pela anterior fiscalização previdenciária e
até o momento, a empresa não declara grande parte de seus trabalhadores em GFIP,
assim consegue reduzir drasticamente as contribuições sociais a recolher em todos
os meses, prejudicando seus trabalhadores, seus futuros benefícios do INSS e a
Seguridade Social. A empresa desconta INSS de seus trabalhadores, exceto de
trabalhadores com múltiplos vínculos ou com mais de um emprego. Em tese, há indício
de que se apropriam indebitamente de contribuições previdenciárias descontadas de seus
empregados que não foram declarados em GFIP ou recolhidos em GPS-Guia de
Previdência Social. Em tese, há muitos anos, há indícios de que estão praticando
mensalmente crime de falsificação de documento público ou falsificação de GFIP, pois
além de nunca incluírem todos segurados em GFIP, alteram dados já declarados, sempre
erroneamente, alterando para segurados diferentes em cada exportação, provavelmente
para não aumentar sua GPS a recolher, nunca incluindo todos segurados e bases de
cálculo. Nem nas GFIP alteradas depois de notificados por esta fiscalização, incluíram
todos segurados e fatos geradores. Em tese, há muitos anos, com suas declarações
incompletas de GFIP, há indício de que praticam crimes contra a ordem tributária, de
Fl. 3466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723267/2014-70

sonegação de contribuição previdenciária, de apropriação indébita, e de falsificação de
documento público. Desse modo, os sócios proprietários citados no Contrato Social
como responsáveis pela administração da empresa foram arrolados como devedores
solidários de débitos lavrados nesta ação fiscal, solidários nos lançamentos baseados em
segurados e SC-Salários de Contribuição ausentes em GFIP, pois descumpriram lei
reiteradamente, mesmo após alertados pela fiscalização, conforme previsto no art.124,
135 a 137 do CTN.
10. No andamento da ação fiscal, a empresa não apresentou todos documentos e
esclarecimentos que se faziam necessários, apesar de notificada pelo TIPF, TIF1 a
TIF5 para apresentar documentos e esclarecimentos. Por exemplo: não apresentou
CONTABILIDADE dos anos 2010 a 2013. Não apresentou Livros Diários, Razões,
Sped Contábil, nem contabilidade em arquivo digital. Não apresentou
esclarecimentos nem documentos como Balancetes, Balanços, esclarecimentos
sobre o estabelecimento em que trabalham diversos empregados que estão com
coluna/campo filial em branco (vide listagem de débitos), esclarecimentos sobre
pagamentos em DIRF e RAIS em valores superiores aos da Folha,
complementação de esclarecimentos e documentos sobre o valor da remuneração e
da contribuição descontada em outros vínculos/empregos e a comunicação
apresentada pelos empregados de múltiplos vínculos, conforme art.64 da IN/RFB
971/09. Assim, pelos indícios de prática de crime e pela não apresentação de todos
documentos, esclarecimentos e dados que se faziam necessários, os débitos foram
lavrados com multa qualificada e agravada, multa de 225%, conforme art. 44, §§1o e 2o
da Lei 9430/96, arts. 35 e 35-A da Lei 8212/91.
Acerca do tema, ao apreciar o recurso voluntário, a decisão recorrida assim
dispôs:
Da mesma forma, entendo presentes os elementos necessários ao agravamento da multa.
Isso porque, conforme esclarece a decisão recorrida:
10.6. De outro modo, tem-se ainda que a empresa não apresentou todos documentos e
esclarecimentos que se faziam necessários, apesar de notificada pelo TIPF, TIF1 a
TIF5 (fls.1741/1751) para apresentar documentos e esclarecimentos, nos termos a
seguir expostos no Relatório Fiscal:
.”..não apresentou CONTABILIDADE dos anos 2010 a 2013. Não apresentou Livros
Diários, Razões, Sped Contábil, nem contabilidade em arquivo CONTABILIDADE dos
anos 2010 a 2013. Não apresentou Livros Diários, Razões, Sped Contábil, nem
contabilidade em arquivo digital. Não apresentou esclarecimentos nem documentos
como Balancetes, Balanços, esclarecimentos sobre o estabelecimento em que trabalham
diversos empregados que estão com coluna/campo filial em branco (vide listagem de
débitos), esclarecimentos sobre pagamentos em DIRF e RAIS em valores superiores aos
da Folha, complementação de esclarecimentos e documentos sobre o valor da
remuneração e da contribuição descontada em outros vínculos/empregos e a
comunicação apresentada pelos empregados de múltiplos vínculos, conforme art.64 da
IN/RFB 971/09”.
10.8. Assim, diferentemente do que possa ter entendido a empresa, como se depreende
do dispositivo legal acima transcrito, basta ocorrerem as hipóteses descritas no
dispositivo citado para que a fiscalização, no seu dever de ofício, aplique a
penalidade cabível, sem qualquer necessidade de demonstração da ocorrência do
dolo no caso do dispositivo acima, como entendeu o impugnante.
10.9. Por outro lado, todos os termos de intimação para a apresentação de documentos e
esclarecimentos são bastante claros, não denotando maior dificuldade ou habilidade
para que fosse compreendido e apresentados pela empresa todos os esclarecimentos e
documentos necessários ao melhor andamento da ação fiscal.
Corretos, portanto, o agravamento e qualificação das multas aplicadas.
Fl. 3467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723267/2014-70

Nesse contexto, cabe salientar que os paradigmas colacionados não se prestam à
demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, diante da ausência de similitude fática
entre os julgados, consoante se observa dos seguintes trechos:
Paradigma 2201-003.475
MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
Na falta de resposta a item específico da intimação fiscal, tendo o contribuinte
apresentado outros elementos que permitam a aferição do tributo devido, é
incabível o agravamento da multa de ofício.
Não me parece que a conduta do contribuinte durante o procedimento fiscal justifique o
agravamento da penalidade. Afinal, o contribuinte não deixou de prestar os
esclarecimentos solicitados, inclusive apresentando farta documentação que foi
utilizada pela fiscalização para apuração do tributo devido.
O que se deu foi a não apresentação de um ou outro item especifico solicitado mediante
intimação, o que levou à adoção dos procedimentos julgados pertinente pelo Auditor-
Fiscal, senão vejamos:
2.1.1. a identificação e individualização dos segurados a cujos fatos geradores se
referem os valores excedentes de recolhimentos em relação aos valores declarados em
GFIP;
(...) Em decorrência da não identificação pelo contribuinte dos valores recolhidos
excedentes aos declarados em GFIP, não fizemos a dedução dos valores recolhidos em
GPS para estes fatos geradores, conforme previsto na IN RFB 971, de 13/11/2009, art.
463, § 5o, inciso II. fl. 63
2.1.2. comprovação da existência de convênios com outras entidades e fundos
(Terceiros);
(...) o que justificaria os recolhimentos a menor acima, se fosse o caso, seria a existência
de Convênios da empresa fiscalizada com as Outras Entidades e Fundos (Terceiros),
entretanto, embora formalmente intimado através do TIPF datado de 13/04/2011 - com
prazo de 20 (vinte) dias para ser atendido - o contribuinte não nos forneceu os
comprovantes destes convênios. fl. 62.
2.1.3. atas de assembléias gerais/reuniões do conselho de administração que elegeram
alguns membros da Diretoria.
Os co-responsáveis, assim entendidos os Diretores do sujeito passivo, encontram-se
também elencados no relatório demonstrativo de Vínculos, anexo ao Auto de Infração
da Obrigação Principal – AIOP, e foram identificados a partir das análises das Atas de
Assembléias Gerais e Reuniões do Conselho de Administração. fl. 70.

Paradigma n.o 1301002.499
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal, requerendo elementos e
documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito pleiteado não justifica a
imputação da penalidade agravada, uma vez que tal conduta não pode ser entendida
como deliberadamente causada com o intuito de fraudar a fiscalização, pois, em ultima
instância, estaria prejudicando apenas a validação do crédito tributário, e não a autuação
fiscal propriamente dita, vez que haja elementos suficientes para realizar o lançamento
fiscal.
(...).
O fato incontroverso que levou a imposição da multa aqui em combate seria o fato do
contribuinte não ter atendido a duas intimações para prestar maiores esclarecimentos
sobre as declarações realizadas.
Fl. 3468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723267/2014-70

Da leitura dos artigos supra infere-se que a lei pretendeu restringir os casos para
aplicação da penalidade em discussão, elegendo as hipóteses ensejadoras da infração
fiscal. Assim, não há previsão legal para sua imposição nos casos de não apresentação
de
documentação suporte, conforme solicitações da fiscalização.
Ainda, não consta dos autos que a Recorrida tenha, de alguma forma, tentado impedir,
retardar ou obstaculizar o andamento normal do agente fiscal, até porque este estava de
posse de todas as declarações do contribuinte (DIPJs, DACONs, DCTFs), bem como
das DARFS que serviram de base ao lançamento fiscal, de modo que foi possível extrair
as informações necessárias para a formação de sua convicção. Nesse sentido, embora as
informações disponíveis estivessem incompletas ou desacompanhadas de elementos
complementares, ainda sim não seria suficiente para caracterizar o embaraço a
fiscalização.
Não obstante, a mera omissão frente às duas intimações requerendo elementos e
documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito pleiteado não podem
ser entendido como deliberadamente causada com o intuito de fraudar a fiscalização,
pois, em ultima instância, estaria prejudicando apenas a validação do crédito tributário,
e não o autuação fiscal propriamente dita, vez que havia elementos suficientes para
realizar o lançamento fiscal.
Isso porque, o fato já é conhecido pela autoridade fiscal e as intimações não respondidas
tinha o fito de esclarecer dúvidas específicas para a verificação do crédito pleiteado, o
que é diferente no caso aqui, em que a fiscalização pontua a conduta da Recorrente
como dolosa, no sentido de obstar a fiscalização, isso faria jus para as situações em que
o fato não é conhecido, razão pela qual é necessária a análise dos livros para constatação
de suposta infração, o que não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento que tem prevalecido por este colegiado, consoante se extrai das
ementas a seguir:
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO.
Não é suficiente para justificar o agravamento da multa de oficio (Lei n. 9.430/96, art.
44,§ 2°) a circunstância de o contribuinte ter deixado de apresentar à fiscalização os
livros fiscais e contábeis de escrituração obrigatória. Tal circunstância — quando
desacompanhada de expressa recusa do contribuinte ou mesmo de embaraços ao
procedimento de fiscalização — autoriza o arbitramento do lucro, mas não o
agravamento da multa de oficio para 112,5% do tributo lançado. (Acórdão no 10323005)
Portanto, não há que se falar em embaraço a fiscalização, pois o lançamento fiscal foi
fundado nos elementos probatórios constituídos nos autos, tendo o agente fiscal as
informações que necessitava para efetuar o seu trabalho, sem dificuldade ou maior
esforço.
Ademais, o contribuinte já restou prejudicado quando da não homologação da
declarações realizadas (objeto do PA no 10830.727061/201411) não podendo ter sua
penalidade agravada sob o argumento de dolo em sua conduta. (...).
No que se refere ao primeiro paradigma, nota-se que o acórdão é expresso ao
afirmar que o contribuinte não deixou de prestar os esclarecimentos solicitados, inclusive
apresentando farta documentação que foi utilizada pela fiscalização para apuração do tributo
devido.
De pronto, é possível perceber a ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma citado, uma vez que, no caso concreto sob análise, o Contribuinte
deixou de apresentar vasta documentação de relevante importância para a atividade da
fiscalização, quais sejam:
Fl. 3469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723267/2014-70

(...). não apresentou CONTABILIDADE dos anos 2010 a 2013. Não apresentou Livros
Diários, Razões, Sped Contábil, nem contabilidade em arquivo CONTABILIDADE dos
anos 2010 a 2013. Não apresentou Livros Diários, Razões, Sped Contábil, nem
contabilidade em arquivo digital. Não apresentou esclarecimentos nem documentos
como Balancetes, Balanços, esclarecimentos sobre o estabelecimento em que trabalham
diversos empregados que estão com coluna/campo filial em branco (vide listagem de
débitos), esclarecimentos sobre pagamentos em DIRF e RAIS em valores superiores aos
da Folha, complementação de esclarecimentos e documentos sobre o valor da
remuneração e da contribuição descontada em outros vínculos/empregos e a
comunicação apresentada pelos empregados de múltiplos vínculos, conforme art.64 da
IN/RFB 971/09”.
Portanto, não restou identificada a divergência jurisprudencial aduzida pela
Recorrente.
Quanto ao segundo paradigma, também inexiste semelhança fática com o caso
objeto dos presentes autos, mormente porque tal paradigma trata de situação peculiar no âmbito
do IRPJ, pois expressamente se considerou que foram apresentadas todas as declarações do
contribuinte (DIPJs, DACONs, DCTFs), bem como das DARFS que serviram de base ao
lançamento fiscal, de modo que foi possível extrair as informações necessárias para a
formação de sua convicção.
Desse modo, ausente a similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão
recorrido, não é possível constatar a existência de da divergência jurisprudencial sob análise.
Diante do exposto voto em não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 3470
DF CARF MF
Documento nato-digital